Tribunal: TJMT
Processo: 1013808-40.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013808-40.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOCELIA NARCIZO NASCIMENTO - CPF: 021.300.222-19 (RECORRENTE), ESTEVAO NOBRE QUIRINO - CPF: 046.455.241-94 (ADVOGADO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (RECORRIDO), HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO - CPF: 158.951.028-32 (ADVOGADO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1013808-40.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Jocelia Narcizo Nascimento

Recorrido(s):

Avon Cosméticos Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30 de novembro de 2021

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. COMÉRCIO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DA CONSUMIDORA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CREDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A inclusão indevida do nome da consumidora em órgãos de proteção ao crédito configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade “in re ipsa”
.

O valor da indenização por dano moral deve ser foi fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença apresentou a seguinte parte dispositiva:

Por todo o exposto e fundamentado, OPINO por:

1. INDEFERIR o pedido de Justiça Gratuita feito pela parte Autora.

2. INDEFERIR o pedido de inversão do ônus da prova, devendo o presente caso ser analisado de acordo com o Código Civil e de Processo Civil.

3.
JULGAR IMPROCEDENTE
a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

4
.
JULGAR PROCEDENTE
o pedido contraposto para declarar exigível o débito inserido no SPC no valor de R$254,04 (duzentos e cinquenta e quatro reais e quatro centavos), devendo incidir os juros moratórios simples de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir do ajuizamento desta ação.

5.
CONDENAR
a parte reclamante ao pagamento da multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, bem como ao pagamento das custas do processo e honorários do advogado, que sugiro seja fixado no montante de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

No presente caso entendo que cabia ao Reclamado comprovar a origem e licitude da obrigação ora questionada no valor de R$ 254,04, vencida em 14/10/2020, que resultou na negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, em 14/12/2020, ônus que não se desincumbiu nos termos do art. 373, II do Código de Processo Civil.

Em que pese a Requerida tenha apresentado nota fiscal de aquisição de produtos e telas de sistema do suposto cadastro da Autora, vejo que o endereço constante tanto da nota fiscal, quanto das telas é diverso daquele cadastrado na petição inicial, bem como não foram juntados os documentos pessoais ou áudio de gravação que pudessem contribuir para o reconhecimento da relação jurídica.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

No presente caso não restou comprovada a origem da obrigação supramencionada, ora questionada, que resultou na negativação do nome do consumidor, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade
in re ipsa
, que prescinde da prova do dano, bastando provar o fato.

No que concerne ao
quantum
indenizatório, entendo que deve ser arbitrado em valor compatível a lesão sofrida pela vítima, até porque na sua fixação o julgador deve considerar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em consideração ser a única negativação em nome da Autora.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
d
ou-lhe parcial provimento,
para
declarar inexistente
o débito questionado
no valor de R$ 254,04,
e, condeno a Recorrida pagar a Recorrente, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC, a partir desta data e juros de 1% (um por cento) ao mês, a desde a data do evento danoso (14/12/2020). Por fim, afasto a condenação a título de pedido contraposto e litigância de má-fé.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021